Tribunal: STF
Processo: Rcl 40240
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra, na qual neguei seguimento à reclamação (eDOC 15).
    Em suas razões, a parte embargante sustenta que o Juízo do TJRJ não cumpriu a ordem do HC 182.793/RJ, tampouco redirecionou processo ao Juízo correto para o devido andamento.
    Reitera pedido de relaxamento da prisão, em razão da pandemia do Covid-19. (eDOC 2).
    É o breve relatório.
    Sem razão.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas.
    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; e AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011.
    Ademais, a despeito de ter oposto embargos de declaração, a defesa não demonstrou contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC).
    Sem prejuízo, em razão das informações prestadas pelo Juízo do TJRJ (eDOC 20), intime-se a Vara de Execução Penal para que reavalie a prisão preventiva do reclamante, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, nos termos do HC 182.793/RJ.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente